Tribunal: TJSP
Processo: 2125444-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS DE CONDOMÍNIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – Penhora de imóvel gravado com a cláusula de alienação fiduciária – Descabimento – Penhora dos direitos aquisitivos da executada sobre o bem – Possibilidade – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2125444-48.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000189261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125444-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CONDOMINIO ITAJUBA, é agravada ANGELICA SEPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2125444-48.2019.8.26.0000
2
9a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP
Agravante: CONDOMÍNIO ITAJUBÁ1
Agravada: ANGÉLICA SEPE2
MM. Juiz de Direito: Dr. ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES
VOTO No 24.704
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DESPESAS
DE
CONDOMÍNIO AÇÃO DE EXECUÇÃO Penhora de imóvel
gravado com a cláusula de alienação fiduciária Descabimento
Penhora dos direitos aquisitivos da executada sobre o bem
Possibilidade AGRAVO DESPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Condomínio Itajubá, em ação de execução de título
extrajudicial, por si ajuizada contra a Angélica Sepe. Profliga a decisão judicial
que deferiu apenas a penhora dos direitos que a executada tem sobre o imóvel.
Alega o agravante, resumidamente: (a)
diante da natureza do seu crédito, é admitida, conforme pacífica jurisprudência,
penhora do imóvel objeto de alienação fiduciária; (b) trata-se de dívida propter
rem, estando evidenciado o risco de lesão grave e de difícil reparação.
O agravante cumpriu as formalidades dos
artigos 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Desnecessária a requisição de
informações ao juízo.
1 Autor-exequente.
2 Ré-executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2125444-48.2019.8.26.0000
3
Não se concedeu o pleiteado efeito
suspensivo (ativo) ao trâmite da lide, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.
Conquanto
intimada
para
tanto,
a
agravada absteve-se de contraminutar.
É o relatório.
O ponto nodal da controvérsia formulada
pelo condomínio-exequente e trazida à apreciação desta instância recursal diz
respeito à decisão judicial que deferiu apenas a penhora dos direitos que a
executada tem sobre o imóvel.
A deliberação que se expõe ao ataque do
agravante ostenta o seguinte teor:
“Considerando que cuida-se de execução de crédito de despesas
condominiais, defiro apenas a penhora dos direitos que o executado tem
sobre o imóvel, matriculado sob o no 148.490, do 1o Registro de Imóveis
de Ribeirão Preto, tendo em vista que há uma alienação fiduciária em
nome do Fundo de Arrendamento Residencial FAR” (fls. 228/229 dos
autos da execução).
É forçoso convir que a decisão agravada
exsurge fundada sobre o melhor direito, o que, dito de outra forma, significa que
não requesta reforma por parte desta instância recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2125444-48.2019.8.26.0000
4
Consoante a melhor jurisprudência, é
permitida, em hipóteses assemelhadas à retratada nestes autos, a penhora
apenas dos direitos do devedor que recaem sobre o bem objeto de garantia:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
Despesas
condominiais
-
Impossibilidade de penhora de imóvel cuja titularidade é do credor
fiduciário, proprietário resolúvel - Dívida “propter rem” que não
autoriza a responsabilidade patrimonial de terceiros que não
participam da lide - Possibilidade de penhora apenas dos direitos
aquisitivos da executada sobre o bem - Negado provimento.”3
“CONDOMÍNIO
-
COBRANÇA
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Tratando-se de imóvel
alienado fiduciariamente é possível penhorar apenas os direitos do
devedor fiduciante. Agravo não provido.”4
Nesse cenário, insta consignar ser frágil,
ou se se preferir, insubsistente, a irresignação do agravante. Correto, nessa
moldura, devendo prevalecer nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça,5 o comando que acolheu a penhora apenas dos direitos que a
condômina-executada tem sobre o imóvel, objeto da dívida condominial.
Logo, o r. “decisum” desmerece reparos,
devendo, ao contrário, ser preservado por seus próprios e bem lançados
3 TJSP - Agravo de Instrumento 2084138-02.2019.8.26.0000 - Comarca de Taubaté Des. Hugo Crepaldi J.
27/5/2019.
4 TJSP - Agravo de Instrumento 2094624.46.2019.8.26.0000 Comarca da Capital Desa Silvia Rocha J. 22/5/2019.
5 “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2125444-48.2019.8.26.0000
5
fundamentos.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR